Tribunal: TJSP
Processo: 2079024-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação cominatória, de exclusão de desabono ao crédito, cumulada com indenização por dano moral – Intento do autor de ser suspenso o desabono ao seu crédito nos cadastros da ré, entidade coletora de dados de restrição ao crédito – Tese de que não ocupa o polo passivo de qualquer demanda em andamento no Judiciário – Tutela indeferida pelo

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente – Ação cominatória, de exclusão de desabono ao crédito, cumulada com indenização por dano moral – Intento do autor de ser suspenso o desabono ao seu crédito nos cadastros da ré, entidade coletora de dados de restrição ao crédito – Tese de que não ocupa o polo passivo de qualquer demanda em andamento no Judiciário – Tutela indeferida pelo juízo de primeiro grau e inconformismo do autor – Ré intimada no agravo de instrumento e decurso do prazo para contraminuta – Início de prova do autor, não infirmado, de que não ocupa o polo passivo de demandas – Fato a ser elucidado em amplo contraditório, se houve erro da ré ou a falta de atualização como recomenda o art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido e tutela de urgência deferida, a fim de suspender provisoriamente a publicidade do desabono ao crédito do autor.